Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE REFERÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E DE ENCARGOS SETORIAIS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL 166/2005. APLICABILIDADE. SISTEMA INTERDEPENDENTE CUJOS COMPONENTES FAZEM PARTE DO FATO GERADOR. RECONHECIMENTO. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986/STJ. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. De acordo com o voto proferido na medida cautelar aviada no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7195 (ADI 7195 MC-REF/DF), da lavra do e. Ministro Luiz Fux, a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar n. 87/96, com redação dada pela Lei Complementar n. 194/2022, até o julgamento de mérito da ação, não para obstar a cobrança do ICMS sobre operações de energia elétrica, mas para permitir que os Estados continuem efetuando a exação e não sofram prejuízos decorrentes da abrupta interrupção do fluxo de receita, de maneira que se mostra incabível pedido de sobrestamento do trâmite da ação mandamental, esteja ela em fase de conhecimento ou em fase recursal, com fundamento no trâmite da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7195.
2. A Resolução Normativa ANEEL 166, de 10/10/2005, ao estabelecer as disposições consolidadas relativas ao cálculo da tarifa de uso dos sistemas de distribuição (TUSD) e da tarifa de energia elétrica (TE), consoante dispõe o art. 1o, estatui nos incisos I a X do artigo 3o, ser composta a tarifa de energia elétrica por valores de diversos itens.
3. Referido ato normativo, editado no exercício da atividade regulatória peculiar à ANEEL, dispõe que o preço do fornecimento de energia elétrica envolve diversos elementos, não apenas o custo da eletricidade propriamente, o que repercute no custo da operação, implicando a própria compreensão do fato gerador, não apenas da base de cálculo do ICMS.
4. Admitir como fato imponível apenas o último estágio do processo de disponibilização da energia elétrica, qual seja, o de consumo de energia pelo consumidor final para obstar a incidência dos componentes integrantes do preço da energia elétrica, significa menosprezar a especificidade do processo de sua disponibilização e oferta a consumo, cujas etapas de fornecimento constituem um sistema interdependente, em que acontece continuamente da geração à distribuição para as unidades consumidoras e não fragmentadamente para excluir as etapas anteriores da percepção do fato gerador.
5. Caso em que a 1a Seção do c. STJ no julgamento do Tema 986 pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.692.023; REsp 1.699.851. REsp 1.734.902; REsp 1.734.946 e EREsp 1.163.020) estabeleceu, por unanimidade, que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
6. As etapas de produção e fornecimento de energia constituem um sistema interdependente, bastando-se cogitar a supressão de uma de suas fases (geração, transmissão ou distribuição) para concluir que não haverá a possibilidade de efetivação do consumo de energia, de maneira que só seria possível afastar os encargos incidentes nas etapas intermediárias do sistema de fornecimento de energia elétrica se o consumidor final pudesse comprar o recurso diretamente das usinas produtoras, sem a utilização das redes interconectadas de transmissão e distribuição de energia, o que não se mostra possível.
7. Apelação conhecida e desprovida.